Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-12.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010967-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NATALY EDUARDA LOPES ADAMS - CPF: 045.751.021-80 (AGRAVANTE), FRANCILEI DE LIMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEI Nº 11.804/2008 – INDÍCIOS DE PATERNIDADE – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À míngua de prova, a cargo da autora, de indícios de paternidade do réu, mostra-se prudente o indeferimento dos alimentos provisórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NATALY EDUARDA LOPES ADAMS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Alimentos Gravídicos c/c Alimentos Provisórios nº 100193474.2020.8.11.0007, indeferiu o pedido de fixação dos alimentos gravídicos.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão singular merece reforma, pois afirma que manteve relacionamento com o agravado, vindo a engravidar, sendo que a parte ré não está contribuindo com os gastos decorrentes da gestação.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar que o agravado pague a título de alimentos provisórios, na quantia de meio salário mínimo vigente, a serem depositados junto Caixa Econômica Federal, Agência 1385, Operação 013, Conta 00086782-8.

O pedido liminar foi indeferido, em decisão de Id. 45028482.

O d. representante do Ministério Público, Dr. Mauro Delfino César, em parecer de Id. 60509498, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao desacerto da decisão
a quo
que indeferiu o pedido da ora agravante, de fixação de alimentos gravídicos, de forma provisória.

Pois bem.

Como já adiantado da análise do pedido liminar, coaduno com a assertiva do d. Julgador de primeiro grau, pois o único fato comprovado no feito é que a requerente está grávida, conforme exames médicos que acompanharam a petição inicial.

A troca de mensagens por aplicativo whatsapp, onde a genitora comunica que está gestante e o requerido apenas responde “o que tenho a ver com isso”, não evidencia que houve um relacionamento.

A Lei nº 11.804/2008, que dispõe sobre os alimentos gravídicos, determina, em seu artigo 6º, que os alimentos gravídicos serão fixados quando houver indícios da paternidade. Assim, para que sejam deferidos, é indispensável a prova pré-constituída da paternidade, ou ao menos a demonstração de conduta que possa levar à referida conclusão.

No caso, tal prova da paternidade ainda não foi produzida.

Conforme informações dos autos, a agravante tem apenas a mensagem de comunicação de sua gravidez enviada ao agravado, e seu conteúdo não indica necessariamente a ocorrência de que o agravado é genitor, tampouco, a ocorrência de união estável.

Ademais, como bem consignou o d. representante Ministerial, vislumbra-se que o processo principal foi convertido em Alimentos c/c Investigação de Paternidade, uma vez que a Agravante teve o bebê no dia 11/08/2020, (ID. 37299505 – PJE nº. 1001934-74.2020.8.11.0007), sendo, prudente, por ora, esperar a confirmação da paternidade.

Portanto, ausente a prova da paternidade nesse momento, mostra-se correta a decisão que indeferiu os alimentos provisórios.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020